Tribunal: STF
Processo: AI 269177
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO.
1.      A petição de apelação é a peça capaz de demonstrar a
ocorrência do prequestionamento, quando impossível de se verificar
no acórdão recorrido.
2.      Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.